Tribunal: TJSP
Processo: 2013680-47.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 241-A, DA LEI N. 8.069/1990, C.C. O ART. 71, CAPUT DO CÓDIGO PENAL E 241-B, DA LEI N. 8.069/1990, C.C. O ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, TUDO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a liberdade provisória. Descabimento.

Presentes os requisitos de admissibilidade da custódia cautelar (artigo

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 241-A, DA LEI N. 8.069/1990, C.C. O ART. 71, CAPUT DO CÓDIGO PENAL E 241-B, DA LEI N. 8.069/1990, C.C. O ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, TUDO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a liberdade provisória. Descabimento.

Presentes os requisitos de admissibilidade da custódia cautelar (artigo 313, I, do Código de Processo Penal), legítima a decretação da medida extrema. Paciente que responde por crime gravíssimo (delito envolvendo crianças e adolescentes, com proteção integral pela Constituição da República – artigo 227, § 4o), com claro risco de reiteração, pela sua própria natureza. Situação que revela extrema periculosidade do agente pela sua conduta, exigindo-se garantia da ordem pública e social, mostrando-se insuficientes e inadequadas quaisquer outras medidas cautelares mais brandas.

Ordem denegada.